Tribunal: TJSP
Processo: 2265200-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado, roubos majorados e associação criminosa armada (artigos 155, § 4o, IV, c.c. artigo 14, II; 157, §§ 2o, II, e 2o-B, por duas vezes, c.c. 70, 'caput'; e 288, parágrafo único, do Código Penal) – Pleitos de reconhecimento da irregularidade da prisão em flagrante e de revogação da prisão preventiva – Reiteração de impetração anterior – Ordem não conhecida

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado tentado, roubos majorados e associação criminosa armada (artigos 155, § 4o, IV, c.c. artigo 14, II; 157, §§ 2o, II, e 2o-B, por duas vezes, c.c. 70, 'caput'; e 288, parágrafo único, do Código Penal) – Pleitos de reconhecimento da irregularidade da prisão em flagrante e de revogação da prisão preventiva – Reiteração de impetração anterior – Ordem não conhecida – Alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia – Exordial oferecida durante o trâmite do writ – Perda do objeto – Ordem conhecida em parte e, nesta, julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265200-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é impetrante CELSO
CARLOS PEREZIN JUNIOR e Paciente ROBERTO JESUS DE FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram em parte da impetração, julgando-a prejudicada na parte
conhecida com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) E CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265200-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
2
Habeas corpus no 2265200-38.2020.8.26.0000
1a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Peruíbe
(Processo
no
1500898-76.2020.8.26.0441)
Impetrante: Celso Carlos Perezin Junior (advogado)
Paciente: Roberto Jesus de Figueiredo
Voto no 13585
HABEAS CORPUS
Furto qualificado tentado, roubos
majorados e associação criminosa armada (artigos 155,
§ 4o, IV, c.c. artigo 14, II; 157, §§ 2o, II, e 2o-B, por duas
vezes, c.c. 70, 'caput'; e 288, parágrafo único, do Código
Penal) Pleitos de reconhecimento da irregularidade da
prisão em flagrante e de revogação da prisão preventiva
Reiteração de impetração anterior
Ordem não
conhecida
Alegação de excesso de prazo para o
oferecimento da denúncia
Exordial oferecida durante
o trâmite do writ Perda do objeto Ordem conhecida
em parte e, nesta, julgada prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Celso Carlos Perezin Junior, com pedido de liminar, em favor de Roberto
Jesus de Figueiredo, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Peruíbe, nos autos no 1500898-76.2020.8.26.0441.
Aduz, em síntese, que o paciente com residência fixa
e genitor de 03 (três) crianças foi preso em flagrante e teve sua prisão
convertida em preventiva pela prática dos crimes de associação criminosa
armada e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, não
obstante a ausência dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Discorre
sobre os fatos e aponta irregularidade na prisão em flagrante, analisada pelo
Juízo mais de 24 horas após a lavratura do auto; a inexistência de perícia no
armamento, atestando sua potencialidade lesiva, bem como a atipicidade do
crime previsto no artigo 288 do Código Penal, notadamente em razão da
ausência de indícios mínimos de vínculo estável e duradouro a configurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265200-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
3
associação criminosa. Aponta a inidoneidade da decisão judicial que afronta
o artigo 93, IX, da Constituição Federal, porquanto calcada na gravidade
abstrata do crime e risco de reiteração criminosa, sem análise das
circunstâncias do caso concreto. Destaca a desproporcionalidade da medida
extrema
de caráter excepcional no ordenamento jurídico pátrio, em
homenagem ao princípio da presunção de inocência
principalmente
porque, acaso condenado, Roberto fará jus a regime inicial diverso do
fechado. Por fim, aponta o excesso de prazo, pois, até a data da impetração
“não houvera a denúncia pelo crime supostamente praticado pelo paciente.
Até mesmo porquê, este, não comete crime algum e se encontra
ilegalmente enclausurado no sistema prisional” [sic].
Requer a concessão da ordem para colocação do
paciente em liberdade provisória, com ou sem o arbitramento de fiança; ou
ainda a concessão de prisão domiciliar (fls. 01/11).
Indeferida a liminar (fls. 39/41), foram prestadas
informações (fls. 45/46).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de que seja denegado o writ quanto à alegação de ausência de
oferecimento da denúncia; e não conhecido no que diz respeito aos demais
pedidos, por tratar-se de reiteração (fls. 49/57).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida em parte e, nesta, julgada
prejudicada.
Com efeito, fora julgado por esta Colenda 3a Câmara de
Direito Criminal, em 09 de dezembro de 2020, o habeas corpus no
2254793-70.2020.8.26.0000, no qual restaram apreciadas e denegadas
parte das matérias ora aventadas na fundamentação (pleito de
reconhecimento da irregularidade da prisão em flagrante e de revogação da
prisão preventiva); logo, o Tribunal de Justiça tornou-se autoridade coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265200-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
4
sobre este tema.
Acrescente-se o entendimento jurisprudencial segundo o
qual a reiteração do pedido de habeas corpus é impossível quando são
apresentados os mesmos fundamentos ou as mesmas provas (STF RTJ
129/1249; 130/145/ 129/76; TJSP HC no 0233370-69.2012.8.26.0000, 10a
Câmara Criminal, Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. 17.01.2013).
Quanto à alegação de excesso de prazo para
oferecimento da denúncia, em consulta ao sistema e-SAJ verifica-se que a
exordial foi oferecida pelo Ministério Público em 11.11.2020 (fls. 09/26

processo no 1500898-76.2020.8.26.0441).
Assim sendo, nesse ponto, há evidente perda de objeto
deste remédio constitucional.
Questões outras, tais como aquelas relativas à
suficiência ou não de provas e fixação de eventual regime inicial de
cumprimento, envolvem a final análise do mérito a ser feita na sentença, na
ação de conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação
acerca
da
negativa
da
autoria
delitiva
ou
desclassificação da conduta delituosa, ante a necessária
incursão probatória, incompatível com a via estreita do
recurso ordinário em habeas corpus. (...) Habeas corpus
não conhecido. (STJ HC no 437.606/SP, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 26.06.2018, DJe
01.08.2018).
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação,
tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265200-38.2020.8.26.0000 -Voto no 13585
5
antecipação
da
quantidade
de
pena
que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado. Habeas corpus não conhecido
(STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro Joel Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
J.
15.05.2018,
DJe
25.05.2018).
Ex positis, conhece-se em parte da impetração,
julgando-a prejudicada na parte conhecida com fundamento no artigo 659
do Código de Processo Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator